Tribunal: STJ
Processo: 0165226-63.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 912089 - RJ (2024/0165226-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de
busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade, bem como a ausência de constrangimento ilegal na condenação por
associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar
realizada sem mandado judicial, mas com consentimento do morador e
fundada em suspeita, é válida, e se há provas suficientes para a condenação
por associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi realizada mediante fundada suspeita, considerando que
o paciente foi surpreendido com apetrechos e substâncias entorpecentes
indicativos de traficância, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
4. A busca domiciliar foi justificada pelo flagrante delito e pelo consentimento
do morador, não havendo ilegalidade na diligência, conforme jurisprudência do
STJ e do STF.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada na existência
de vínculo associativo estável e permanente entre o réu e outros indivíduos,
com o objetivo de praticar o delito de tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47492911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6781bbdb-af75-4873-b31c-6a59c0963f0a

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar realizada com
consentimento do morador e fundada em suspeita é válida. 2. A condenação
por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável
e permanente.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CPP, art.
157; CPP, art. 303; Lei no 11.343/2006, art. 35.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
2/3/2021
15/3/2021
HC 900.491/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
01/07/2024
03/07/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6781bbdb-af75-4873-b31c-6a59c0963f0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 912089 - RJ (2024/0165226-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de
busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade, bem como a ausência de constrangimento ilegal na condenação por
associação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar
realizada sem mandado judicial, mas com consentimento do morador e
fundada em suspeita, é válida, e se há provas suficientes para a condenação
por associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi realizada mediante fundada suspeita, considerando que
o paciente foi surpreendido com apetrechos e substâncias entorpecentes
indicativos de traficância, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

4. A busca domiciliar foi justificada pelo flagrante delito e pelo consentimento
do morador, não havendo ilegalidade na diligência, conforme jurisprudência do
STJ e do STF.
5. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada na existência
de vínculo associativo estável e permanente entre o réu e outros indivíduos,
com o objetivo de praticar o delito de tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar realizada com
consentimento do morador e fundada em suspeita é válida. 2. A condenação
por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável
e permanente.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CPP, art.
157; CPP, art. 303; Lei no 11.343/2006, art. 35.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
2/3/2021
15/3/2021
HC 900.491/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
01/07/2024
03/07/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO ANTONIO DA
SILVA MONTEIRO contra a decisão monocrática, fls. 175-189, que não
conheceu do
impetrado, destacando a compatibilidade da
habeas corpus
diligência de busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para
a sua validade, bem como a ausência de constrangimento ilegal, no que se
refere a condenação do agravante ao crime de associação criminosa.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta o agravante que na hipótese, a abordagem do paciente se
pautou no fato de ao constatarem a realização de operação policial em
comunidade dominada pelo tráfico. A narrativa acolhida não apresenta qualquer
outro elemento que não a tentativa dos pacientes de desviarem dos policiais.
Não se aponta, por exemplo, o porte evidente de algum objeto ou substância
(fl. 203).
ilícita
Argumenta que o pedido de absolvição do crime de associação ao
tráfico não demanda reanálise probatória, ao revés, a defesa sustenta,
justamente a ausência probatória.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

Afirma que houve violação ilegal do domicílio, a busca e apreensão
domiciliar são atos nulos, e por se tratar de nulidade absoluta, acarretam a
(fl. 210).
invalidação de todos os atos processuais posteriores deles decorrentes
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada, concedendo-
se a ordem pleiteada no habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:
Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
A jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo
para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas
pessoais e à sua validade jurídica. No âmbito do julgamento do RHC
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
),
n. 158.580/BA
25/4/2022
a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos
mínimos para a validade de tal expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita
(justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, baseada em um juízo de probabilidade, descrita
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-
se a urgência de se executar a diligência.
Ainda, fixou-se a exigência da chamada
da medida,
referibilidade
ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no art.
244 do CPP, notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. O objetivo é impedir abordagens e
baseadas em
revistas exploratórias (fishing expeditions),
suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.
Por tal motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória não satisfazem tais exigências.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

Assentou-se, no citado leading case, que (i) informações de fontes
não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii) intuições
, intangíveis e não demonstráveis de
e impressões subjetivas
maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no
tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou
, ante a ausência de descrição
expressão corporal como nervosa
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem
o standard probatório exigido.
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não
convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a
exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais
parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela
decorrerem em relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).
No
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, decidiu-se
HC 774.140/SP
que os
da pessoa, por si sós,
antecedentes
não configuram
fundamentação idônea para a busca pessoal (grifamos):
4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples
(na
fato de o acusado ter um antecedente por tráfico
verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por
crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não
autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular,
porquanto desacompanhado de outros indícios concretos
de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas
em suas vestes ou no automóvel.
5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente,
autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise,
permitir que todo indivíduo que um dia teve algum
registro criminal na vida seja diuturnamente revistado
, a ensejar, além da inadmissível
pelas forças policiais
prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do
fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de
, por vezes até antes que ela seja imposta, como na
liberdade
hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu
ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de
cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo
sentenciado
(ou
acusado
ou
investigado)
poderia
ser
eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para
"averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico,
como se a condenação criminal (no caso, frisese, a mera
existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o
sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca
indelével de suspeição.
A fórmula "
"
local conhecido pelo comércio de entorpecentes
traduz, em realidade, suspeição genérica existente sobre situações (v.
supra), proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser
suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de
legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais
em territórios assim classificados.
Anoto, por outro lado, que este colegiado definiu, no
,
HC 877.943/MS
de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que podem não denotar a
fundada suspeita,
como (i) o olhar ou
por si sós, reações sutis
desvio de olhar; (ii) levantar ou sentar; (iii) andar ou parar de andar;
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

(iv) mudar a direção ou o passo. Entretanto, no mesmo julgamento, se
considerou (grifamos):
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia,
de conduta intensa e marcante que consiste em fato
objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível,
e que, embora possa ter outras
controlável pelo Judiciário
explicações, no mínimo
, amparada em
gera suspeita razoável
juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua
corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante
delito). (grifamos)
Em outros casos, como no
, com relatoria
AgRg no HC n. 846.939/SP
para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado
avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao
ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o
mero subjetivismo e indicativo da existência de fundada suspeita de
que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu
estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime.
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à
análise do caso concreto.
Sobre a questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 78-100-
grifamos):
Os depoimentos prestados pelas agentes são uníssonos no
sentido de o réu estava com uma sacola, contendo
entorpecentes, tendo consentido na realização de buscas
em sua casa, situação que permitiu a entrada dos
policiais na residência, local onde foram encontrados os
materiais ilícitos descritos na inicial, como munições,
carregador, milhares de “eppendorfs” vazios e balança de
precisão. Com efeito, havia elementos suficientes para o
, considerando a existência de fortes
ingresso na residência
indícios da prática de crime permanente, cuja consumação se
protrai no tempo. Assim, rejeitam-se as nulidades suscitadas
pela defesa.
Na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, foi apontada a
licitude da busca realizada (fls. 51-59):
Inicialmente, cumpre a análise da preliminar defensiva relativa à
ilicitude da prova originária, por entender a defesa que houve
ilegalidade na realização da busca domiciliar que, no ponto de
vista da i. Defensora Pública, ocorreu em violação às regras
constitucionais, já que não havia autorização do morador e
tampouco situação fática que justificasse a medida adotada
pelos agentes da Polícia Militar. De acordo com a narrativa da
denúncia, declarações colhidas em sede policial e depoimentos
prestados em juízo, os policiais militares SANDRO SÉRGIO SILVA
e RODRIGO FERES FRANÇA fizeram uma incursão em localidade
conhecida pela prática intensa de tráfico de drogas e atuação da
facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quando
perceberam atividade de suspeita de dois elementos que, ao
perceberam a aproximação da viatura, correram, sendo então
perseguidos. Constou nos relatos dos agentes públicos que não
foi possível alcançar os suspeitos, mas que encontraram o réu
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

em um terreno baldio e o abordaram, quando então lograram
encontrar o material entorpecente descrito na denúncia no
interior de uma bolsa que ele trazia consigo. Após o encontro de
farta quantidade de drogas em poder do réu, este franqueou a
entradas dos policiais em sua residência, local onde foi
apreendido o restante do material, vale dizer, balanças, pinos
vazios, um carregador e munições. Como se extrai do resumo
acima, a afirmação de que houve ilicitude na busca domiciliar
que teria ocorrido sem autorização do morador ou sem justa
causa esbarra na narrativa colhida em sede policial,
notadamente nas declarações dos agentes da Força Pública que
afirmaram que o réu permitiu seu ingresso no imóvel. Também
restou evidente a situação de flagrante delito por força da
apreensão de farta quantidade de drogas em poder do acusado,
quando este se encontrava ainda fora do imóvel, de modo que a
falta de mandado judicial para o ingresso na residência não
invalida a prova obtida, eis que autorizada pelo artigo 5o, XI, da
Lei Maior, citando-se, inclusive, precedentes do STF (HC 86.082-
6) e do STJ (HC 188.195). Também não se pode olvidar da
previsão do art. 303 do CPP, cuja redação é clara no sentido de
que o estado de flagrância persiste nas infrações permanentes,
pelo menos até que se verifique estar cessada a permanência.
Preliminar de nulidade rejeitada, passo a analisar o mérito.
Na hipótese, os policiais realizavam patrulhamento na comunidade em
razão da ocorrência de um delito de homicídio, contudo, durante a
diligência, dois indivíduos empreenderam fuga, sendo avistado o
paciente portanto sacolas, ocasião em que procederam a sua
abordagem, localizando os entorpecentes.
Nesse contexto, abordagem não foi fundamentada apenas na posse
das sacolas, mas também no fato de que o local era conhecido pelo
tráfico de drogas e na fuga. Logo, esses elementos em conjunto
autorizaram a simples abordagem do paciente e foi nesse momento
que ele franqueou a entrada dos policiais em sua residência,
argumentando que não teria nada ilícito em sua residência.
Cumpre destacar que, no momento da abordagem, no interior das
citadas bolsas, foram arrecadados 300 (trezentos) ‘pinos’ de cocaína,
421 (quatrocentos e vinte e um) sacolés de “crack”, 48 (quarenta e
oito) ‘dolas’ de maconha, 01 (um) rádio transmissor, além de R$34,00
(trinta e quatro reais) em espécie.
Em suma, a ação dos policiais foi regular, necessária e urgente. A
abordagem foi realizada com indicação de dado concreto sobre a
existência de justa causa, autorizando a medida invasiva,
vislumbrando-se a licitude da prova.
Assim, lícita a abordagem
, pois calcados em fundadas
pessoal
suspeitadas da ocorrência de crime.
Do excerto transcrito, concluo que, em princípio, a
foi
busca pessoal
efetivada pelos agentes estatais mediante fundada suspeita,
considerando que o paciente foi surpreendido pelos policiais trazendo
consigo apetrechos e substâncias entorpecentes que são indicativos
da traficância, inclusive em local já conhecido pelo tráfico de drogas.
Nesse cenário, é idônea a fundamentação apresentada pela instância
ordinária para justificar a medida invasiva em questão, pois alinhada
com a jurisprudência desta Corte (grifamos):
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Os elementos
fático-probatórios amealhados aos autos durante a
instrução criminal evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de
delito, bem demonstradas especialmente pelo fato de que o
réu estava às 22h empurrando um carrinho com um fogão,
em área dominada pela facção criminosa intitulada
Terceiro Comando Puro, e de que ele "já era conhecido por
seu envolvimento com a abjeta mercancia", circunstâncias
que, em conjunto, afastam eventual ilegalidade na
abordagem policial e, por conseguinte, inviabilizam o
acolhimento da pretendida absolvição.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 900.491/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
01/07/2024
03/07/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS
SUSPEITAS E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA
CAUSA
DECORRENTE
DE
CONTEXTO
PRÉVIO.
DESCONSTITUIÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal -
CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença
de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada
esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito. Restou evidenciada a justificativa para a
abordagem da ré (decorrente de contexto prévio de
fundadas razões), a qual teve início a partir do momento
em que a paciente estava em via pública com as drogas e,
ao perceber a aproximação da viatura, acelerou o passo e
tentou esconder um a sacola. Abordada, na sacola
encontraram uma pedra grande de crack e outras porções
soltas, além de embalagens e quantia em dinheiro trocado.
2. Para desconstituir as conclusões da instância ordinária a
respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca
pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas
corpus.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 877.291/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/03/2024
20/03/2024
Portanto, a busca pessoal foi realizada mediante justa causa, de
modo que não padece de nulidade.
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas
razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada, v. g., em mera
simples desconfiança policial
atitude
ou na
diante
"suspeita",
fuga do indivíduo em direção à sua casa
de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

possibilidade de mitigação do direito fundamental em
questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
crime no interior da residência - cuja urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
ou na
atitude "suspeita",
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
.
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio,
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
e o
,
regras de experiência
senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos ProcuradoresGerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/3/2021
de
).
15/3/2021
Não se ignora, naturalmente, que esta Corte vem rechaçando a
validade de buscas domiciliares realizadas com base apenas no fato
de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao avistar uma
guarnição policial. Também não se desconhece a recente decisão
proferida sobre o tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC n. 169.788/SP.
No presente caso, conforme se depreende da decisão já destacada
acima, bem como do relato dos policiais militares, o paciente
franqueou a entrada da residência, sob a alegação de que não
haveria nada ilícito no local, após a realização da busca pessoal.
Dessa forma, considerando a realização precedente de busca pessoal,
existiam fundados motivos para a ação policial com urgência no
domicílio, visando a contenção do crime. Observa-se, neste ponto, que,
além das substâncias entorpecentes, foi localizado com o paciente um
rádio transmissor, o que também demonstra a sua preparação para a
comercialização das substâncias apreendidas.
Por conseguinte, o contexto em que a ação policial ocorreu justifica a
busca domiciliar sem mandado judicial, já que naquele momento,
estava presente fundamentação legal para o ingresso no domicílio, ou
seja, o flagrante delito.
Cumpre anotar que não se desconhece da necessária colheita por
-
escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso
a qual, conforme o leading case citado acima (HC 598.051/SP), é
exigida para extirpar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do
consentimento prestado. Entretanto, no presente caso, as razões
foram fundamentadas pelas próprias condições em que o réu estava,
ou seja, em local conhecido pela mercância de substâncias
entorpecentes, portanto objetos ilícitos, identificados em busca
pessoal, resultando no flagrante com posteriores diligências no
domicílio.
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

Por tais razões, igualmente não há qualquer ilegalidade na busca
domiciliar.
Ainda, subsidiariamente, o paciente requereu a absolvição do delito
de associação para o tráfico, com o fundamento de que foi denunciado
sozinho nos autos criminais.
Sobre o referido tema, assim decidiu o Juízo a quo (fls. 78-100):
Observa-se do conjunto probatório constante do processo a
existência de um vínculo associativo, estável e permanente entre
o réu e outros indivíduos não identificados, com o objetivo de
praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de
entorpecentes. Da prova colhida, verifica-se que o réu se
encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas,
na posse de materiais ilícitos como rádio comunicador, munições,
carregador, milhares de “eppendorfs” vazios e balança de
precisão, conforme laudos juntados aos autos (ind. 37245211).
Tais fatos apontam para a certeza necessária de que o recorrente
estava efetivamente associado a outros traficantes, sendo
correta a condenação como incurso nas penas do art. 35, da Lei
11.343/2006. Por conseguinte, a condenação por associação
para o tráfico, afasta definitivamente a possibilidade de
concessão do benefício previsto no §4o, do artigo 33, do CP, que
se destina ao traficante eventual, e não para aqueles que fazem
do tráfico seu meio de vida. No caso, o réu é reincidente, havendo
nos autos provas de que se dedicava reiteradamente à prática
de atividades ilícitas, especialmente em razão da quantidade e
forma de acautelamento dos entorpecentes, bem como dos
objetos apreendidos, que seriam empregados na traficância,
evidenciando que a conduta não teria sido praticada pela
primeira vez.
O Juízo de primeiro grau também consignou na sentença (51-59 -
grifamos):
Quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, ao término da
instrução e analisadas as provas apresentadas, entendo que
restou comprovada a pluralidade de nexo subjetivo entre dois ou
mais indivíduos com vistas à prática do crime de tráfico de
drogas, sendo, portanto, de rigor rejeição da imputação. O art. 35
da Lei n. 11.343/06 pune a associação de duas ou mais
pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1o, e 34 daquela
Lei. A definição do tipo penal em tela, portanto, corresponde a
reunir-se, aliar-se ou congregar-se, estável ou permanentemente,
para consecução de um fim comum. Trata-se de crime de perigo,
cujo momento consumativo não é o da prática de um
determinado delito, mas remonta ao momento associativo, pois
com este se apresenta um perigo suficientemente grave para
alarmar o público ou conturbar a paz ou tranquilidade de ânimo
da convivência. (...) Daí que a prova testemunhal e as
circunstâncias da prisão em flagrante forneceram elementos
robustos acerca da materialidade e da autoria delitiva,
corroborando a hipótese alçada na denúncia ministerial. De
acordo com relato fornecido em juízo pelos policiais militares, o
local da prisão do réu é conhecido pelo intenso tráfico de
drogas e por ser domínio da facção criminosa Terceiro
Comando Puro, de modo que não é possível exercer o
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

, ou seja, sem estar vinculado
tráfico ali de forma autônoma
ao referido grupo. Verifico, ainda, que a versão policial coloca
como incontroverso o fato de que o réu trazia consigo a sacola
com as drogas e com o rádio comunicador no momento da
abordagem, sendo que em sua residência foi apreendido o
restante do material, com destaque para a grande
quantidade de material para endolação de drogas, como
já apontados. A quantidade expressiva e a variedade de
drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), bem como
a apreensão de 06 balanças de precisão e 8700 frascos do
tipo eppendorf na residência do acusado demonstram uma
ação contumaz de sua parte e não uma situação isolada,
esporádica. Ademais, a presença de etiquetas avulsas com
inscrições alusivas do grupo criminoso predominante no
bairro ("Usain Bolt R$20,00 Todo Certo Prevalece".), além
de revelar a habitualidade do atuar do acusado, denotam
que havia um liame subjetivo dele com terceiros
integrantes da referida facção criminosa, atraindo para si
a necessária compatibilidade com as características de
permanência e estabilidade exigidas para a configuração
, o que deve levar
do tipo penal do artigo 35 da Lei 11343/06
à procedência da demanda em relação a este tipo penal.
Como cediço, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da
estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo
suficiente a reunião ocasional dos agentes
No presente caso, as decisões anteriores demonstraram de forma
robusta a estabilidade e permanência da associação criminosa,
considerando a vultuosa quantidade de entorpecentes localizadas,
aliada a própria preparação do paciente, que estava em posse de
rádio comunicador, demonstrando prestar conta para outras pessoas.
Além disso, o local é conhecido pela mercância das substâncias pela
facção criminosa, não sendo possível o tráfico isolado por um agente.
Por fim, que as drogas continham etiquetas avulsas do grupo
criminoso, demonstrando que o réu não atuava sozinho.
No mais, a via estreita do habeas corpus não se presta para nova
análise probatória.
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório
incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a
compatibilidade da diligência e da decisão atacada com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Ante o exposto,
do habeas corpus.
não conheço
Da decisão agravada, retira-se fundamentação coerente ao que já foi
decidido pelas instâncias ordinárias, de modo que o conjunto probatório se
mostra em consonância com a jurisprudência dessa Corte, porquanto
apresentada justa causa para a realização da busca pessoal, a qual ensejou
fundadas razões para a busca domiciliar, considerando a preparação do
paciente para a prática do delito de tráfico de drogas.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego proviment ao agravo regimental.
o
É como voto.

Documento eletrônico VDA47270346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: f63798a1-db3f-4d33-8934-d4ae4a654a3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 912.089 / RJ
Número Registro: 2024/0165226-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08076455120228190007 090061082022 8076455120228190007 90061082022
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA47457819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 35a56ad2-f154-43e9-9353-83b5e7924d68

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 35a56ad2-f154-43e9-9353-83b5e7924d68